Tribunal: TJDFT
Processo: 0721092-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, em observância ao Decreto-Lei n. 911/69, o fato de o veículo encontrar-se registrado em nome de terceiro não integrante da lide impede o prosseguimento da demanda, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. No presente caso, em consulta ao sistema Renajud, verificou-se que o veículo objeto da ação de busca e apreensão encontra-se registrado em nome de pessoa física alheia ao processo. A despeito de haver contrato de alienação fiduciária em garantia de bens móveis celebrado entre as partes litigantes e indicação de inserção de gravame no Sistema Nacional de Gravames – SNG, não restam supridas a necessidade de transferência do veículo para o nome do adquirente, ora apelado, tampouco a exigência legal de registro do gravame no órgão de trânsito competente.
3. Recurso conhecido e desprovido.